Tribunal: TJSP
Processo: 1001036-11.2022.8.26.0157
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Rodolfo Cesar Milano
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-02
Data de publicação: 2023-11-02

Ementa:
Embargos de Declaração. Omissão, obscuridade, contrariedade ou erro material não verificados. Acórdão que não padece dos vícios de que cuida o art. 1.022 do CPC. Mero inconformismo. Arbitramento de honorários por equidade que não pode estar submetido unicamente a uma tabela de um órgão de classe, que não considera as peculiaridades de cada caso. Tabela da OAB que contém meras recomendações, não

Ementa:
Embargos de Declaração. Omissão, obscuridade, contrariedade ou erro material não verificados. Acórdão que não padece dos vícios de que cuida o art. 1.022 do CPC. Mero inconformismo. Arbitramento de honorários por equidade que não pode estar submetido unicamente a uma tabela de um órgão de classe, que não considera as peculiaridades de cada caso. Tabela da OAB que contém meras recomendações, não vinculando o magistrado. Causa de baixa complexidade. Honorários advocatícios fixados em montante razoável. Embargos rejeitados.